Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de Sobrepartilha. Emenda à inicial. Correção monetária dos honorários fixados sobre o valor da causa. Termo inicial. Ajuizamento da ação. Extinção prematura do feito. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda a petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste no termo inicial da correção monetária dos honorários fixados sobre o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. A correção monetária dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa incide a partir do ajuizamento da ação, bem como prevê o Enunciado de Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo por ausência de emenda à inicial sob o fundamento de que o cálculo da correção monetária sobre os honorários advocatícios, fixados com base no valor da causa, deveria incidir a partir da data de sua definição. 2. O termo inicial da correção monetária dos honorários fixados sobre o valor da causa é o ajuizamento da ação, e não a data da sua definição, conforme Enunciado de Súmula n. 14 do STJ”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inciso I, 321, parágrafo único, c/c o art. 801 e CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 14/STJ; STJ, Resp 1.987.884, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. 21.6.2022; TJDFT, Acórdão 1907348, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15.8.2024; TJDFT, Acórdão 1378718, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 13.10.2021 e TJDFT, Acórdão 1645551, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 24.11.2022.